Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE. FATO NOVO. ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. Diante da comprovação de fato novo capaz de alterar substancialmente a situação econômica da executada, é possível a renovação de pesquisa online de ativos financeiros do devedor via Bacenjud. Em atendimento ao princípio da cooperação, o magistrado condutor do feito executivo deve empenhar-se na busca pela solução da demanda, não havendo que falar em subsunção nos crimes previstos na Lei no 13.869/2019 (lei de abuso de autoridade), mormente quando age diligentemente e em respeito aos ditames da legislação processual civil.